Tribunal: TJPA
Processo: 0002479-09.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0002479-09.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
ALAN CARDOSO ALVES
REPRESENTANTE:
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ORA APELANTE. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE AUTORIZAM O JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
: NÃO ACOLHIDO.
O MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO OCORRE COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, RESTANDO INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA QUANDO O APELANTE LOGROU ÊXITO EM ASSENHORAR-SE E EMPREENDER FUGA COM O BEM DA VÍTIMA, SENDO DETIDO, POSTERIORMENTE, PELA AÇÃO DE AGENTES POLICIAIS QUE TRANSITAVAM PRÓXIMO AO LOCAL DOS FATOS.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
: ACOLHIDO.
A LEI Nº 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018, REVOGOU O INCISO I DO ARTIGO 157 DO CP, DE MODO QUE O EMPREGO DE ARMA BRANCA NÃO SE ADEQUA MAIS A QUALQUER UMA DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. ASSIM, IMPERIOSO O DECOTE DA REFERIDA MAJORANTE.
PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES, PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0002479-09.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
ALAN CARDOSO ALVES
REPRESENTANTE:
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
ALAN CARDOSO ALVES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 134-141), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia 02 de fevereiro de 2013, por volta das 10h30min, o ora apelante, utilizando supostamente de uma faca e proferindo ameaças, teria subtraído o aparelho celular, de marca Samsung, da vítima Raysse Cristina de Souza Ribeiro, quando esta chegava da escola e se encontrava em frente à sua residência, localizada no bairro da Terra Firme, nesta cidade.

Consta ainda na exordial acusatória que, após o roubo, o ora apelante teria empreendido em fuga, momento em que a ofendida passou a gritar por socorro juntamente com a sua mãe, a senhora Roseli de Sousa, a qual estava em casa e presenciou o assalto.

Relatou que os Policiais Militares Eloy Inácio de Lima e Weverton Rogério Monteiro da Gama passavam pelo referido local naquele momento e, após tomarem conhecimento do ocorrido, empreenderam em diligências, obtendo êxito em localizar o ora apelante, que estava na esquina da rua em que acontecera a prática criminosa.

Noticiou que, após a prisão em flagrante, ainda de posse da
res furtiva
, o ora apelante fora conduzido à DEPOL para as providencias cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
23 de maio de 2013
, fls. 07.

Defesa Prévia, fls. 56-57.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 109-112 (mídia), 122 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 124-127.

Alegações Finais da Defesa, fls. 128-131.

Sentença condenatória
prolatada em
19 de abril de 2018
, fls. 134-141.

Recurso de apelação interposto em 18 de novembro de 2019, fls. 2019.

Em suas
razões recursais
(fls. 168-177), a defesa postulou pela reforma da decisão de primeiro grau, requerendo a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a formação do convencimento condenatório, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento do cometimento do crime na forma tentada, alegando que o fato criminoso não se consumou integralmente por motivos alheios a vontade do agente, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal. Por fim, almejou a exclusão da majorante do emprego de arma, pois após a edição da Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca - tipo faca - não pode mais ser utilizado para agravar a pena culminada ao delito.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 180-182), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para desclassificar a conduta imputada ao ora apelante de roubo majorado pelo emprego de arma branca para o delito de roubo simples, mantendo-se, por conseguinte, os demais termos da decisão apelada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 188-193), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja retida a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, diante da
novatio legis in mellius
, contudo, que seja realizado nova valoração das circunstâncias judiciais, para que seja aplicada pena proporcional e razoável ao delito praticado, sendo mantidos os demais termos da sentença ora hostilizada.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
ALAN CARDOSO ALVES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 134-141), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 168-177), a defesa postulou pela reforma da decisão de primeiro grau, requerendo a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a formação do convencimento condenatório, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento do cometimento do crime na forma tentada, alegando que o fato criminoso não se consumou integralmente por motivos alheios a vontade do agente, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal. Por fim, almejou a exclusão da majorante do emprego de arma, pois após a edição da Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca - tipo faca - não pode mais ser utilizado para agravar a pena culminada ao delito.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste capítulo, a defesa alegou que não há nos autos elementos probatórios idôneos e suficientes que possam ensejar na condenação do ora apelante, pleiteando por tais fundamentos a sua absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em que pese as arguições da combatente defesa, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir expostas.

O roubo é classificado doutrinariamente como um crime complexo. Isso porque, consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 788): ¿
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça
¿.

Ao compulsar os autos, verifiquei que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há no bojo do presente caderno processual um amplo conjunto probatório, robusto e convincente, a respeito da autoria e da materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o juízo singular viesse a fundamentar sua decisão condenatória.

A
materialidade do crime
está atestada por meio do
Autos de Inquérito em Flagrante
(fls. 05-16, IPL), do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04, IPL), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na peça vestibular.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou comprovada por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação perante a autoridade judicial, corroborando as declarações prestadas na fase investigativa, autorizando a formação do juízo de subsunção condenatório.

A vítima
Raysse Cristina Souza Ribeiro
, relatou em juízo, que estava retornando da escola após realizar uma prova e ao chegar em frente à sua residência, o ora apelante a abordou, com uma faca, chegando a encostar a arma em seu corpo e exigiu que entregasse seu aparelho de telefonia móvel. Ato contínuo, já de posse do celular, o acusado tentou fugir, mas a guarnição policial conseguiu detê-lo e a depoente conseguiu ter seu bem restituído.

A informante
Roseli de Souza
, genitora da ofendida, narrou em juízo, que presenciou os fatos, pois estava varrendo em frente à sua residência, quando sua filha voltada da escola e ao chegar próximo à sua casa, o ora apelante se aproximou em uma bicicleta com uma faca e encostando a arma na vítima exigiu seu celular, ao que a vítima atendeu. Em seguida, o ora apelante tentou evadir-se do local, entretanto, veio a ser detidos por agentes policiais que passavam em uma viatura, sendo o aparelho celular restituído à vítima.

Durante a fase inquisitória, o Policial Militar
Eloy Inácio Lima Júnior
, que participou da diligência policial que resultou na detenção flagrancial do ora apelante, comunicou: ¿
(...). Que estava em ronda ostensiva pela manhã, na área da Terra Firme, na VTR 9445 junto com o policial Weverton Rogério Monteiro da Gama, ao passar pela Rua Muricatiara, foi acionado pela vítima a qual disse ter sido roubada por um meliante que havia levado o seu aparelho celular Samsung; Que o declarante conseguiu deter o meliante na esquina e o apresentou na UIPP por prática de crime de roubo, o mesmo disse que seu nome é Alan Cardoso Alves, e alcunha Alanzinho, com 19 anos de idade, filho de Raimundo Coelhos Alves e Sebastiana Franci Cardoso, residente na Pass. São Domingos entre Liberal e Pass. Fuxico, nº 363 ou Pass. Nova nº 363, na Terra Firme; Que o objeto produto do crime, um aparelho celular, foi encontrado ainda em poder do apresentado, e em ato contínuo entregue a genitora da vítima; Que embora informado pela vítima que Alan utilizou de uma faca para o cometimento do delito, não fora encontrado em poder do mesmo tal instrumento; Que nesta unidade de polícia o indiciado confessou o crime, bem como informou que já responde a outro processo criminal por furto; (...)¿
. (fls. 05).

Com efeito, vislumbro que a prova testemunhal coligida aos autos, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de roubo ora analisado.

Releva salientar que a prova colhida na fase inquisitiva, quando corroborada pelas demais provas coletadas ao longo da instrução processual, é válida para formar o convencimento do magistrado, constituindo elemento idôneo para alicerçar o decreto condenatório, nos termos do
artigo 155 do Código de Processo Penal
. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA.
Inviável a absolvição quando suficientemente demonstrada, pela prova oral produzida na fase inquisitiva, posteriormente jurisdicionalizada, sobretudo o depoimento dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, a efetiva atuação do apelante na prática do crime de roubo simples.
(...). (TJ-GO APR: 829917920148090175, Relator: DES. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2017, 2A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2404 de 12/12/2017).
Grifo nosso
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. (CP, ART. 157, §2º, I E II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. (...).
3. As palavras da vítima na fase extrajudicial, de que reconheceu o acusado como sendo um dos agentes que subtraiu seus pertences mediante o emprego de arma de fogo, corroboradas pelas de agente da polícia civil e pela confissão judicial do acusado e de um de seus comparsas, são suficientes à comprovação da autoria e da materialidade do crime de roubo circunstanciado, mormente porque o art. 155 do Código de Processo Penal não veda a análise associada de provas colhidas em ambas as etapas da persecução penal.
(...). (TJ-SC APR: 00004328020188240119 Garuva, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 19/03/2019, Segunda Câmara Criminal).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ROUBO, COMO DESCRITO NA INICIAL - ADMISSIBILIDADE.
Autoria e materialidade bem demonstradas - Réu preso em flagrante na posse da res e reconhecimento pessoalmente pela vítima na fase inquisitiva - Palavra da vítima assaz valiosa e importante na elucidação dos fatos e da respectiva autoria - Depoimento do guarda municipal valioso e harmônico com as demais provas - Imperiosa a condenação do acusado, com base em sólido e convincente acervo probatório - Crime cometido mediante violência vis corporalis
- Penas-base fixadas no mínimo - Regime semiaberto adequado e necessário, ante as circunstâncias concretas do delito. Recurso ministerial provido. (TJ-SP APR: 00021096920168260537 SP, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 14/03/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019).
Grifo nosso

Neste espeque, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 226 E 228 DO CPP. FORMALIDADES.
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. (...). 2. Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa. 3. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição.
(...). (TJ-DF APL: 20170310079685 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 07/06/2018, Pág. 153/155).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. (...).
1. Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB.
Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros mios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. (...). (TJ-PA APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifo nosso

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Ademais, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(...). (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesse sentido, colaciono decisões dos
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte,
¿o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova¿.
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). (...). (STJ - HC: 373.394 RS 2016/0258470-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).
Grifo nosso
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...).
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
Ordem denegada. (STJ - HC: 115.516 SP 2008.0202455-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/02/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2009).
Grifo nosso

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima e sua genitora na fase judicial, corroborado pelo depoimento do agente policial que participou da diligência que resultou na prisão do ora apelante, ratificando sua participação na ação criminosa em epígrafe.

Portanto, no presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos testemunhais e demais provas constantes dos autos, hígidas para a prolação do juízo condenatório.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. (...). 1. (...).
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...). (TJ-PA APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifo nosso

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA
:

Neste ponto, requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo na modalidade consumada para sua forma tentada, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aduzindo que não houve a posse mansa e tranquila da
res
após a ocorrência do delito.

A pretensão recursal sob exame, contudo,
não merece agasalho
, consoante será demonstrado.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual o crime de roubo se consuma com a retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 788), leciona: ¿
o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
¿.

A luz do conceito analítico de crime é necessário observar o
iter criminis
, no qual o crime se diz consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso, como no presente caso, pois o apelante praticou em sua totalidade os atos executórios do crime em exame, tendo retirado da vítima a posse do bem que portava, ainda que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que saia de sua esfera de vigilância. Trata-se da chamada teoria da
apprehensio
ou
amotio
, reconhecida na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REVOLVIMENTO DE PROVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A autoridade impetrada não revolveu matéria de fato para dar provimento ao recurso do Ministério Público. 2
. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ¿O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.¿ (RHC 119.611, Rel. Min. Luiz Fux).
3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar. (STF - HC: 123.314, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).
Grifo nosso
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(STJ - REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015).
Grifo nosso

Tal entendimento também se encontra sedimentado na jurisprudência desta
Egrégia Corte
, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 2
. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
3. (...). 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA 2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31).
Grifo nosso
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO ILÍCITA DA POSSE - CRIME CONSUMADO - TEORIA DENOMINADA AMOTIO OU APPREHENSIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...).
III - De acordo com o entendimento atualmente predominante na jurisprudência e adotado nas Cortes Superiores, a consumação do crime de roubo ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica, inteligência da Teoria da amotio ou apprehensio. Portanto, insustentável cogitar-se em roubo na sua forma tentada;
IV - (...). V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-PA 2018.02966033-61, 193.675, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-25).
Grifo nosso

Na hipótese dos autos, observo que o relato prestado em juízo pela vítima e pelas demais testemunhas de acusação, além de serem harmônicos e coesos, convergem com a prova produzida na fase inquisitória, assim, coaduno com o entendimento do magistrado singular em sede do pronunciamento condenatório, o qual transcrevo:
(...). No que à consumação do crime de roubo, é entendimento pacífico que para que esta ocorra basta que o objeto subtraído esteja na posse indevida de outrem, o que, no caso, indubitavelmente, ocorreu, eis que a vítima teve o bem retirado de seu poder. Nesse sentido, entendo ser suficiente a saída da coisa da esfera de disponibilidade da vítima, em decorrência de ter sido esta subtraída por outrem, independentemente de ter existido posse tranquila (Teoria da Amotio), fato que indubitavelmente ocorreu no crime em comento. (...).
(fls. 139).

Portanto, entendo que as provas coligidas aos autos durante a instrução criminal são insofismáveis quanto à comprovação da efetiva retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, cumprindo todas as fases do
inter criminis
: ação, nexo causal e resultado - motivo pelo qual se torna
incogitável
a tese de desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

Dessa forma,
não acolho
a pretensão recursal em comento.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
:

A
Lei nº 13.654/2018
, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o
inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal
.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no
inciso I do §2º
, mas continua a ser punido agora no
inciso I do §2º-A
. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma branca não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (
artigo 157,
caput
).

Assim, a
Lei nº 13.654/2018
deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a
Lei nº 13.654/2018
, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O
Superior Tribunal de Justiça
já vem aplicando a revogação promovida pela
Lei nº 13.654/2018
e declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo.
2. (...). (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
Grifo nosso
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. (...).
2. Hipótese em que a majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo. 3. A atual previsão contida no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que ¿(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil¿, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000. 4. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma ¿faca¿, forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena.
5. Recurso provido, com concessão de habeas corpus de ofício. (STJ - REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifo nosso

Conforme se extrai dos autos, o ora apelante fora condenado nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, sendo valorada a majorante do emprego de arma branca - faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao ora apelante, em consonância com o
artigo 5º, XL, da Constituição Federal
.

Assim,
afasto
a majorante do emprego de arma branca aplicada pelo magistrado
a quo
no pronunciamento condenatório ora vergastado, com fundamento no princípio da ampla devolutividade recursal.

Desta forma,
acolho
a pretensão recursal em testilha.

Com efeito, mantenho
inalterada
a 1ª e 2ª fase de dosimetria realizadas escorreitamente pelo juízo sentenciante, e procedo apenas à exclusão da fração de aumento de
1/3 (um terço)
aplicada na 3ª fase de dosimetria da pena, consoante razões explanadas alhures, modificando a pena imposta ao ora apelante ao
patamar definitivo
de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `c¿, do Código Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da Lei de Execuções Penais - LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço presente recurso, e, no mérito,
dou parcial provimento
às pretensões recursais, para excluir a majorante do emprego de arma branca, por incidência da
Lei n º 13.654/2018
, consoante razões jurídicas vastamente explanadas alhures, modificando a pena em concreto ao
patamar definitiv
o de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, sendo mantidas irretocáveis as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora